Tribunal: TJMT
Processo: 1021694-88.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021694-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ARLY VICTOR MARCELINO FREIRE - CPF: 056.599.831-54 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE WOICIKOSKI OLIVEIRA - CPF: 066.487.921-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIA MARIA KROETZ - CPF: 759.768.381-20 (VÍTIMA), TARCISIO ROQUE KROETZ - CPF: 242.000.509-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

direito processual penal. Sentença condenatória. Roubo majorado. Prisão preventiva. Constrição fundada na
NECESSIDADE DE
garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Paciente que permaneceu preso durante a instrução do processo. Imprescindibilidade da medida extrema. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão em regime fechado, 19 dias-multa e pagamento de R$ 9.000,00 a título de reparação de danos em favor das vítimas.
Na sentença, a autoridade acoimada coatora reconheceu a responsabilidade do paciente no delito de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma Branca e Arma de Fogo (art. 157, § 2º, inc. II e VII e § 2º-A, inc. I, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP) e ainda manteve a prisão preventiva.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar mantida na sentença.

III. Razões de decidir

3.
Ao proferir a sentença condenatória, é perfeitamente possível que o julgador se reporte aos fundamentos contidos no decreto cautelar para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, adotando a denominada motivação
per relationem
.
4.
A premeditação e a pluralidade de agentes (dois) envolvidos na trama criminosa, cometida mediante emprego de uma faca e uma arma de fogo, dentro da residência das vítimas e em período de menor vigilância (noite), por sinalizarem maior desvalor da conduta, constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.
5.
A idade avançada das vítimas e a notícia de que o paciente e o comparsa, visando causar mais pavor, disseram ter memorizado os rostos delas, prometendo voltar caso as autoridades de segurança pública fossem comunicadas, revelam a periculosidade que ele representa para o meio social em que está inserido, o que só reforça a legitimidade do claustro.
6.
Como subsistem os elementos justificadores da custódia cautelar e o paciente permaneceu recolhido em cárcere durante todo o curso da ação penal, soaria ilógico conceder-lhe liberdade depois de reconhecida sua culpa em primeira instância.
7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
8.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV. Dispositivo e tese 9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, a superveniência de sentença condenatória, a imposição do regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e a notícia de que o paciente permaneceu encarcerado durante a instrução processual são fundamentos adequados e idôneos da negativa ao direito de recorrer em liberdade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 282, inc. I e II; CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 201.348/CE, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 25.11.2024; STJ, AgRg no HC 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJE 18.11.2022; STJ, AgRg no HC 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJE 11.4.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJE 26.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Arly Victor Marcelino Freire
contra ato supostamente ilegal do
MM.

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que, em sentença proferida nos autos da ação penal nº. 1020562-82,2023,
manteve a prisão preventiva
do paciente,
impedindo-o de recorrer da sentença condenatória em liberdade
.

Contextualizando, o paciente, que está recolhido em cárcere desde 8.8.2023, foi
condenado
à pena de
9 anos e 26 dias
de
reclusão
em
regime fechado
,
19 dias-multa
e pagamento de R$ 9.000,00 a título de reparação de danos em favor das vítimas por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma Branca e Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e VII e § 2º-A, inc. I, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado coator configura
antecipação da pena
e ofende o princípio constitucional da
presunção de inocência
, sem contar que “
o juiz sentenciante apenas fez remissão à decisão do ano passado que decretou a prisão do paciente, sem apontar fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente
”, vulnerando a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da CF.

Ademais, defende não haver “
quaisquer indícios ou evidências de que o paciente solto irá cometer novos crimes, mormente porque é réu primário, tem residência fixa, não participava de nenhuma organização criminosa, além de ter emprego lícito de carteira assinada, evidenciando, assim, a ausência de
periculum libertatis
”
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que o paciente
aguardasse o trânsito em julgado da condenação em liberdade
, condicionada ou não à fixação de medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 231544165).

Instruiu a inicial com documentos (ID 231544175 a 231546677).

A
liminar
foi
in
deferida

(ID 233215654).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 246436697).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 248380199), conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
com pedido liminar. Crime de roubo majorado. Decretação da prisão preventiva. Condenação em primeira instância. Insurgência defensiva. Pleiteia o direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente permaneceu recluso durante toda a instrução processual. Necessidade de manutenção da segregação cautelar. Irrelevância dos predicados pessoais. Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas. Inviabilidade. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em sentença datada de 7.8.2024, a autoridade acoimada coatora, após reconhecer a responsabilidade do paciente no delito de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma Branca e Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e VII e § 2º-A, inc. I, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP), impôs a ele a pena de
9 anos e 26 dias de reclusão
em
regime fechado
, 19 dias-multa e pagamento de R$ 9.000,00 a título de reparação de danos em favor das vítimas.

No ato judicial, a magistrada sentenciante ainda
manteve a prisão preventiva
, salientando não vislumbrar “
qualquer alteração fática-jurídica favorável aos réus após a decisão que decretou a segregação cautelar, além de estarem preenchidos os pressupostos necessários para sua manutenção, os quais foram devidamente explicitados na decisão que a decretou
” (ID 231544175).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Primeiro, porque, em linha oposta àquela defendida no
writ
, é perfeitamente possível que o julgador se reporte aos fundamentos contidos no decreto cautelar para negar o direito de recorrer em liberdade, adotando a denominada motivação
per relationem
.

Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado nesta Corte, conforme se extrai do
Enunciado nº. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Segundo, porque a premeditação e a pluralidade de agentes envolvidos na trama criminosa (dois), cometida mediante emprego de uma faca e uma arma de fogo, dentro da residência das vítimas e em período de menor vigilância (noite), por sinalizarem
maior desvalor da conduta
,
constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

Terceiro, porque a idade avançada das vítimas, que contavam com mais de 70 anos ao tempo do crime, e a notícia de que o paciente e seu comparsa, visando causar mais pavor, disseram ter memorizado os rostos delas e prometeram voltar caso as autoridades de segurança pública fossem comunicadas, revelam a
periculosidade
que o paciente representa para o meio social em que está inserido, o que só reforça a legitimidade do claustro.

Quarto, porque
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Em quinto lugar, porque, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

E em último lugar, porque como subsistem os elementos justificadores da custódia cautelar e o paciente
permaneceu recolhido em cárcere durante todo o curso da ação penal
, soaria ilógico conceder-lhe liberdade depois de reconhecida sua culpa em primeira instância.

Aliás, há muito essa é a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça: “
A
manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 604707/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 26.4.2021).

E mais recentemente: “
Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (AgRg no RHC 201.348/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 25.11.2024).

Logo, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para manter a custódia processual.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Arly Victor Marcelino Freire
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024